Tribunal: TJDFT
Processo: 0750422-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOLCE - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão de Id 217145177 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0708102-05.2017.8.07.0001, movida em face de CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO e OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Preparo regular (Ids 66630006 e 66630004). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora